Tribunal: TJSP
Processo: 1012178-61.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para provimento de cargo de Professor III - Ciências Físicas e Biológicas – Requisito mínimo de escolaridade na área de ciências físicas e biológicas nível Licenciatura – Candidato com Bacharelado e Licenciatura em Química – Não preenchimento de requisito previsto no edital – Ausência de direito líquido e certo à nomeação – Sentença

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para provimento de cargo de Professor III - Ciências Físicas e Biológicas – Requisito mínimo de escolaridade na área de ciências físicas e biológicas nível Licenciatura – Candidato com Bacharelado e Licenciatura em Química – Não preenchimento de requisito previsto no edital – Ausência de direito líquido e certo à nomeação – Sentença de denegação da ordem mantida – Recurso desprovido"